Tribunal: TJSP
Processo: 2163579-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Processual civil - embargos de declaração ofertados frente a decisão que trouxe parcialmente deferida concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento - superveniente perda de objeto - inconformismo julgado - aclaratórios prejudicados.
Agravo de instrumento- execução de título extrajudicial- embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo- insurgência- suspensão da

Ementa:
Processual civil - embargos de declaração ofertados frente a decisão que trouxe parcialmente deferida concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento - superveniente perda de objeto - inconformismo julgado - aclaratórios prejudicados.
Agravo de instrumento- execução de título extrajudicial- embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo- insurgência- suspensão da execução- possibilidade- artigo 919, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil- juízo garantido por depósito judicial realizado em autos de ação revisional de termo de confissão de dívida- relevância da fundamentação- excesso de execução evidenciado- juros moratórios de 0,2% ao dia, nos primeiros noventa dias de inadimplemento, acertados em assembleia- abusividade- possível, ao depois do advento do Código Civil/02, a fixação de juros moratórios acima do limite legal, ou seja, 1% ao mês, cumprindo obedecer, contudo, nos termos da Lei de Usura, o limite de 2% - perigo de dano - decisão reformada- recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2163579-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOSÉ LUIZ IGNÁCIO FABBRI e JULIANA IGNACIO FABBRI, é
embargado CONDOMINIO COLINA DAS VEREDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163579-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9897 RA
2
Votos nos 9896 e 9897 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo
de Instrumento n. 2163579-95.2020.8.26.0000 e
Embargos de Declaração no 2163579-95.2020.8.26.0000/50000
Origem: 5a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Agravantes: José Luiz Ignácio Fabbri e Juliana Ignácio Fabbri
Agravado: Condomínio Colina das Veredas
Processual civil - embargos de declaração ofertados frente a
decisão que trouxe parcialmente deferida concessão de
efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento -
superveniente perda de objeto - inconformismo julgado -
aclaratórios prejudicados.
Agravo de instrumento- execução de título extrajudicial-
embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo-
insurgência- suspensão da execução- possibilidade- artigo
919, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil- juízo
garantido por depósito judicial realizado em autos de ação
revisional de termo de confissão de dívida- relevância da
fundamentação- excesso de execução evidenciado- juros
moratórios de 0,2% ao dia, nos primeiros noventa dias de
inadimplemento, acertados em assembleia- abusividade-
possível, ao depois do advento do Código Civil/02, a
fixação de juros moratórios acima do limite legal, ou seja,
1% ao mês, cumprindo obedecer, contudo, nos termos da
Lei de Usura, o limite de 2% - perigo de dano - decisão
reformada- recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado de autos de embargos à
execução opostos por José Luiz Ignácio Fabbri e Juliana
Ignácio Fabbri em face de Condomínio Colina das Veredas;
insurgem-se os embargantes/executados contra r. “decisum”
que trouxe indeferido efeito suspensivo aos embargos;
aduzem que a executiva se acha alicerçada em instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163579-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9897 RA
3
de confissão de dívida, salientando, no alusivo, que, em autos
de ação revisional envolvendo aludido título - autuados sob no
1023600-63.2019.8.26.0003 e apensados aos da demanda
originária - na qual discutida a legalidade dos consectários
legais acrescidos ao débito, concedera o d. juízo “a quo”
tutela antecipada, e assim para autorizar o depósito judicial
do incontroverso, o que a evidenciar a probabilidade do
direito vindicado; dizem, ainda, de risco de dano irreparável
na
hipótese
de
prosseguimento
do
feito
executivo,
destacando a crise financeira desencadeada pela pandemia
do coronavírus.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição
de
beneficiários
de
gratuidade,
registradas
concessão parcial de efeito suspensivo (fls. 9/11) e oferta de
contraminuta (fls. 15/18).
É, em síntese, o relatório.
Cuidam-se de embargos opostos à execução
de
título
extrajudicial
-

acordo
envolvendo
cotas
condominiais vencidas entre setembro de 2017 e abril de
2019 no valor total de R$ 16.899,33 (dezesseis mil, oitocentos
e noventa e nove reais e trinta e três reais); distribuídos, e
restaram recebidos sem efeito suspensivo, “verbis”: “Vistos.
Defiro aos embargantes
o benefício
da justiça gratuita. Anote-
se.
Recebo
os
embargos

para
discussão

sem
efeito
suspensivo,
pois, não há evidência
de probabilidade
do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163579-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9897 RA
4
e perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo
caso a
execução
prossiga em seus atos posteriores
(artigos 300 e
919 do CPC). Certifique-se
o presente despacho
na execução.

À impugnação
no prazo de 15 dias úteis (artigos 219, 224 e
920, inciso I, do CPC). Int”.
Gize-se,
observado
versar
o
recurso
insurgência contra o indeferimento de efeito suspensivo aos
embargos, que, ao passo, cabível apenas a análise da
existência dos requisitos à sua concessão, pena de
supressão de instância.
A irresignação, isso assentado, comporta
abrigo; o artigo 919, parágrafo 1o, do CPC., além de garantida
a execução, reclama presença dos mesmos requisitos
necessários à concessão da tutela provisória, isto é, os
elementos
trazidos
aos
autos
devem
convencer
da
“probabilidade do direito” e do “perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou, ainda, da
existência de molduras específicas - previstas no artigo 311,
incisos II a IV, do CPC.
“In
casu”,
de
se
ver,
os
executados/embargantes ajuizaram ação revisional atrelada
ao apontado instrumento de confissão de dívida em face do
condomínio exequente/embargado, e isso com o escopo de
assistirem readequados os consectários legais incidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163579-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9897 RA
5
sobre o débito objeto da transação; requereram, naqueles,
concessão de tutela antecipada
depósito do incontroverso
deferida pelo d. magistrado “a quo”; extrai-se, destarte,
garantido o juízo, de modo que preenchido um dos requisitos.
E no tangente a outro deles, na lição de
Araken de Assis, “relevantes fundamentos são os que, em
juízo sumário, tornem provável o êxito da pretensão
ventilada” (Cumprimento da Sentença, Rio de Janeiro:
Forense, 2006, p. 350); agitam os agravantes excesso de
execução por acrescido ao débito juros moratórios acima do
limite legal e correção monetária; e sinalizada emerge a
probabilidade do direito invocado, notadamente porque
reconhecido
pelo
próprio
condomínio-embargado,
em
contestação acostada em fls. 54/69 dos autos da ação
revisional, cobrança de juros moratórios nos moldes da
cláusula 41a1 da convenção condominial, ou seja, em valor
acima do limite estabelecido na Lei de Usura.
O
Código
Civil,
a
propósito,
trouxe
a
possibilidade de fixação, por convenção condominial, de taxa
de juros acima do limite legal, nos termos do artigo 1.336,
1 “Fica estabelecido o dia 10 do mês para o vencimento das cotas
condominiais mensais o Condômino que não pagar a sua contribuição no
dia fixado na presente convenção será penalizado com multa de 2% (dois
por cento) e estará sujeito aos juros moratórios de 0,2% (zero vírgula dois
por cento) ao dia dentro dos primeiros 90 (noventa) dias de vencido. Após
91 dias de vencido, os juros moratórios passarão a ser cobrados à taxa
mensal de 1% ou 0,0337 a.d., mantendo-se a atualização mensal com a
aplicação dos índices de correção monetária fornecidos pela AASP-
Índices de Atualização Monetária de Débitos Judiciais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163579-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9897 RA
6
§1o, “verbis”: “O condômino que não pagar a sua contribuição
ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não
sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até
dois por cento sobre o débito”.
O
regramento
não
abriga
a
exigência,
contudo, pelo condomínio, de juros que excedem, e em muito,
ao limite legal, saltando imperiosa a observância à Lei de
Usura - Decreto no 22.626 de 07/04/33
que dispõe em seu
artigo 1o: “É vedado, e será punido nos termos desta lei,
estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao
dobro da taxa legal”.
E “in casu” a taxa de 0,2% ao dia, nos
primeiros 90 (noventa) dias de inadimplemento, prevista na
convenção condominial, emerge abusiva; confiram-se, na
direção, precedentes desta c. Corte:
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

DESPESAS
CONDOMINIAIS
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Taxas
condominiais
em
atraso.
Inadimplemento
constatado. Juros moratórios. Após o advento do
Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção
do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por
cento) ao mês, em caso de inadimplemento das
taxas condominiais. Todavia, deve ser observado m
teto máximo, que não afronte as disposições da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163579-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9897 RA
7
de
Usura
(Decreto
22.626/33
).
Convenção
Condominial
que
estabeleceu
índice
de
juros
aplicados de 5% ( cinco por cento ) ao mês.
Abusividade.
Juros
moratórios
que
devem
ser
reduzido para 02% ( dois por cento ) ao mês.
Precedentes. Procedência. Sentença parcialmente
reformada. Recurso de apelação em parte provido
para melhor adequar o parâmetro de cálculo do
débito. (Apelação
Cível
no
1010511-73.2019.8.26.0002.
Rel.
Des:
Marcondes
D'Angelo, 25a Câmara de Direito, j. 25/06/2020)
“1. Despesas condominiais
Embargos à execução
Justiça gratuita
Apelante que, apesar de
intimada em primeiro grau, não demonstrou a
contento sua situação de miserabilidade, certo que
os elementos dos autos indicam boa situação
financeira - Indeferimento mantido. 2. Nulidade

Ausência
Execução de taxa condominial movida
em face de quem tem a obrigação legal de pagar. 3.
Juros moratórios que, embora possam ser definidos
pela assembleia condominial acima do limite previsto
na
lei
civil,
não
podem
ultrapassar
aqueles
delimitados na Lei de Usura
Juros de 10% ao mês
Descabimento
Sentença que os fixou em 1% ao
mês
Refazimento dos cálculos do exequente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163579-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9897 RA
8
porém, que são necessários, com aplicação dos juros
fixados na sentença desde o vencimento de cada
taxa condominial desde setembro de 2015, além de
correção monetária e multa de mora, com o
abatimento dos pagamentos já realizados pela
embargante-proprietária
ou
seu
inquilino

Provimento
parcial. ( Apelação
Cível
no
1038803-63.2017.8.26.0576, Rel. Des: Vianna Cotrim,
26a Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2020)
O
contexto,
enfim,
faz
evidenciar
a
probabilidade do direito e o risco de dano, o que a alicerçar a
perseguida concessão de efeito suspensivo, obstaculizada,
em corolário, a prática de atos executórios no alusivo à
integralidade do débito, notadamente porque as parcelas
incontroversas - objeto do termo de confissão de dívida
se
acham depositadas nos autos da ação revisional sob no
1023600-63.2019.8.26.0003 com levantamento autorizado
pelo d. magistrado “a quo”.
Calha gizar prejudicada, em derradeiro, à
vista do julgamento do agravo de instrumento, a apreciação
dos embargos de declaração ofertados frente a decisão que
trouxe parcialmente deferida, nele, concessão de efeito
suspensivo - carência superveniente por perda de objeto.
É tudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163579-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9897 RA
9
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, declarado, em consequência, o
prejuízo do exame dos declaratórios.
TÉRCIO PIRES
Relator